Tribunal: STF
Processo: RE 1272067
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração opostos por JUNTO SEGUROS S/A em face de decisão monocrática em que neguei provimento ao recurso extraordinário da mesma parte, nos seguintes termos (eDOC 6):
    “Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 2, p. 232):
    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO. AUMENTO DE ALÍQUOTA. MP 67/15. LEI 13.169/15. PESSOA JURÍDICA DE SEGUROS PRIVADOS. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. CONTAGEM QUE SE INICIA NA PUBLICAÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA.
    1. Não viola o art. 246, da CF a Medida Provisória que aumenta a alíquota de contribuição já existente, não afrontando o princípio da isonomia a fixação de alíquotas diferenciadas para as pessoas jurídicas de seguros privados, implementada pela MP 675/2015, convertida na Lei n.º 13.169/2015.
    2. A jurisprudência do STF já assentou o entendimento de que a anterioridade nonagesimal deve ser observada a partir da Medida Provisória que houver instituído ou modificado a contribuição.”
    Os embargos de declaração foram acolhidos, sem efeitos infringentes, nos seguintes termos (eDOC 2, p. 257):
    “TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE E OMISSÃO. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO. CONTRATOS ANTERIORES. SEGURANÇA JURÍDICA. DIREITO ADQUIRIDO. EQUIDADE NO CUSTEIO. MP 675/15. LEI 13.169/15.
    1. A materialidade da contribuição social sobre o lucro é o lucro apurado em 31 de dezembro, não havendo relevância no fato de os contratos que deram origem aos lucros terem sido firmados em data anterior à MP 675/15.
    2. O princípio da anterioridade de exercício financeiro não se aplica às contribuições de Seguridade Social, sujeitas apenas à anterioridade especial de 90 dias prevista no art. 195, §6º, da CF
    3. As alterações normativas que, observando os limites constitucionais estabelecidos, implicam aumento de alíquotas tributárias não violam a segurança jurídica.
    4. Não há direito adquirido a regime jurídico-tributário.
    5. "Não ofende o princípio da referibilidade a ausência de correspondência estrita entre o tributo e o dispêndio a que se destina" (STF - RE 1081290).
    6. A maior capacidade contributiva, evidenciada pelo exercício da atividade econômica, justifica a tributação mais elevada dos lucros justamente para que seja alcançada a equidade na forma de participação do custeio da Seguridade Social.
    7. Inexistência de violação ao art. 195, §5º, da CF, porque não se trata de criação, majoração ou extensão de benefício sem a respectiva fonte de custeio.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, caput, XXXVI, 145, § 1º, 150, II, 194, parágrafo único, V, 195, I, a, e §§ 5º, 6º e 9º, 246 do Texto Constitucional.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que a MP 675/2015, convertida na Lei 13.169/2015 estabeleceu alíquota de CSLL diferenciada e mais gravosa para as empresas de seguro privados, contrariando os princípios e regras constitucionais: da igualdade tributária; da capacidade contributiva; da equidade e referibilidade na participação do custeio; da proibição do uso de medida provisória para tratar do tema em questão; da anterioridade nonagesimal; da indivisibilidade do fato gerador e da base de cálculo da CSLL; da irretroatividade das leis tributárias; da segurança jurídica; e do direito adquirido.
    É o relatório.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual a majoração de alíquota de CSLL não atrai a aplicação do art. 246 da Constituição Federal. Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes: AI 594156 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 26.6.2009; AI 489734 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 30.4.2009.
    A respeito do fato de se conferir tratamento diferenciado, em razão da atividade econômica desenvolvida pelo contribuinte, esta Corte já se manifestou no sentido de que o recolhimento da CSLL por seguradora com alíquota diferenciada não ofende o princípio da isonomia, tendo em vista que as desigualações possuem parâmetro constitucional. É o que ilustra o julgado a seguir ementado:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. CSLL. MP nº 675/15. Lei nº 13.169/15. Artigo 246 da CF/88. Majoração de alíquota anteriormente fixada. Ausência de regulamentação. Artigo 195, § 9º, da CF/88. Diferenciação de alíquotas. Possibilidade. 1. A MP nº 675/15, convertida na Lei nº 13.169/15, não regulamentou emenda constitucional, mas apenas majorou a alíquota da CSLL já anteriormente exigida. 2. O art. 246 da Constituição Federal veda a edição de medida provisória que regulamente dispositivos da Carta Magna objetos de alteração por emendas constitucionais promulgadas de 1º de janeiro de 1995 até a data da promulgação da EC nº 32, de 2001. 3. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade de se estabelecerem alíquotas diferenciadas de contribuição social em razão, dentre outros critérios, da atividade econômica desenvolvida pelo contribuinte. 4. Agravo regimental não provido. 5. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem” (ARE 1113061 AgR, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 14.06.2018). 
    A teor do mencionado julgamento, ficou estabelecido que é da essência do art. 195, § 9º, da Constituição Federal o reconhecimento da possibilidade de adoção de alíquotas ou bases de cálculo diferenciadas em razão de critérios de desigualação razoáveis, a exemplo da atividade econômica desenvolvida pelo contribuinte. 
    Nesse sentido, a hipótese não diverge daquela protagonizada pelas instituições financeiras, cuja tributação em alíquota majorada da CSLL é endossada pela jurisprudência da Suprema Corte:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE LUCRO. ALEGADA SEMELHANÇA COM A MATÉRIA A SER APRECIADA NO RE 599.309. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO ATÉ JULGAMENTO DEFINITIVO DA ADI 4.101. IMPROCEDENTE. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA POR MEIO DE MEDIDA PROVISÓRIA. CONSTITUCIONALIDADE. ALÍQUOTA DIFERENCIADA PARA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PRECEDENTES. 1. Não se aplica ao caso a repercussão geral reconhecida nos autos do RE 599.309. Isso porque naquele feito é discutida a constitucionalidade da contribuição adicional de 2,5% sobre a folha de salários de instituições financeiras, fundamentado no art. 195, I, a, da Constituição Federal. Na hipótese dos autos, a Contribuição Social analisada refere-se ao lucro líquido das instituições financeiras, com embasamento no art. 195, I, c, da Carta. 2. O fato de o mérito da ADI 4.101 ainda não ter sido apreciado não impede o julgamento do presente recurso, consoante prevê a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte assentou a legitimidade da alteração da alíquota da CSLL por meio de medida provisória, tendo em vista que a alteração do art. 195 da Carta pela Emenda Constitucional 20 não versou, especificamente, sobre a alíquota de contribuição destinada ao custeio da seguridade social. Dessa forma, a referida medida provisória não regulamentou o art. 195, § 9º, da Constituição Federal, o que afasta a alegada contrariedade ao art. 246 da Carta Magna. 4. Nos termos da jurisprudência pacífica da Corte, a exigência de alíquota diferenciada da CSLL das instituições financeiras não afronta o princípio da isonomia. Precedentes. 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 6. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 949005 AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 27.09.2016). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO. MP 413/2008 E REEDIÇÕES. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. ISONOMIA TRIBUTÁRIA. 1. A existência de ação de controle objetivo pendente de julgamento não infirma a formação de jurisprudência dominante para os fins do art. 21, §1º, do RISTF, com esteio tão somente na expectativa de mudança jurisprudencial. Embora seja possível em posterior julgamento a alteração da compreensão jurisprudencial, vige no direito brasileiro o postulado de que lei formal goza de presunção de constitucionalidade até declaração em sentido contrário. Art. 525, §§12, 14 e 15 do CPC/15. 2. A atribuição de alíquota diferenciada a determinada atividade econômica (instituições financeiras) não viola o princípio da igualdade, assim como não é dado o Poder Judiciário, por não dispor de função legislativa, equiparar cargas tributárias entre contribuintes distintos, com base no referido princípio. Precedentes. 3. A reedição da MP 413/2008 e posterior conversão em lei não violou o princípio da anterioridade nonagesimal, por expressa dicção legal e como atesta o Tribunal de origem. Precedente: RE-AgR 528.160, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 12.06.2013. 4. A majoração de alíquota de CSLL por medida provisória não atrai a aplicação obstativa do art. 246 da Constituição da República. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (RE 659534 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 03.10.2017).
    Confiram-se, a propósito, também os seguintes julgados: RE-AgR 335.275, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 28.03.2011; e do RE-AgR 485.290, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 20.08.2010. 
    Os argumentos relacionados à alegada ofensa aos princípios da isonomia e da capacidade contributiva já foram enfrentados e rechaçados por este Tribunal em casos semelhantes, conforme se depreende da seguinte ementa de julgado:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. Artigo 195, § 9º, da CF. CSLL. Alíquotas diferenciadas. Instituições financeiras e equiparadas. Possibilidade antes e após a EC nº 20/98. Jurisprudência pacífica. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o estabelecimento pela EC nº 20/98 de alíquotas diferenciadas da Contribuição Social sobre o Lucro para as pessoas jurídicas referidas no art. 22, § 1º, da Lei nº 8.212/91 em período anterior e posterior à introdução do § 9º do art. 195 não viola o princípio da isonomia. 2. Em consonância com o raciocínio registrado no RE nº 235.036-5/PR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, pode-se afirmar que, objetivamente consideradas, as pessoas jurídicas enquadradas no conceito de instituições financeiras ou legalmente equiparáveis a essas auferem vultoso faturamento ou receita – importante fator para a obtenção dos lucros dignos de destaque e para a manutenção da tenacidade econômico-financeira. Nesse sentido, a atividade econômica por elas exercida é fator indicativo de sua riqueza; sobressai do critério de discrímen utilizado na espécie a maior capacidade contributiva dessas pessoas jurídicas. 3. No julgamento do RE nº 598.572/SP, o Tribunal Pleno entendeu não ser esse tratamento diferenciado ofensivo ao princípio da igualdade tributária, “consubstanciado[s] nos subprincípios da capacidade contributiva, aplicável a todos os tributos, e da equidade no custeio da seguridade social”. O Tribunal Pleno, por fim, fixou a seguinte tese: “é constitucional a previsão legal de diferenciação de alíquotas em relação às contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de salários de instituições financeiras ou de entidades a elas legalmente equiparáveis, após a edição da EC nº 20/98”. 4. Nego provimento ao agravo regimental.” (RE 231673 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 26.09.2016)
    Pelas mesmas razões, nada há a prover com relação à alegada falta de equidade e referibilidade do tributo e ao contestado efeito confiscatório da alíquota questionada.
    Igualmente, no que se refere ao princípio da anterioridade, o STF já assentou que a majoração de alíquota da CSLL por medida provisória e suas reedições não viola a Constituição Federal.
    Sobre o tema, cito alguns precedentes:
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CSLL. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. MP 1.807/1999 E REEDIÇÕES. POSSIBILIDADE. CONTAGEM DO PRAZO NONAGESIMAL A PARTIR DA PRIMEIRA EDIÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que me parece juridicamente correta, é firme no sentido de que é constitucional a majoração da alíquota da CSLL pela MP 1.807/1999 e suas reedições e que a contagem do prazo nonagesimal se dá com a primeira edição da medida provisória. 2. Agravo regimental desprovido. (RE 636.319- AgR, Relator o Ministro Ayres Britto, Segunda Turma, DJ 25.10.2011, grifos nossos).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL. 1. POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA PELA MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.807/99 E SUAS REEDIÇÕES. 2. PRAZO DO ART. 195, § 4°, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: CONTAGEM A PARTIR DA PRIMEIRA EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (RE 588.943-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 18.3.2011).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. 1. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ALÍQUOTA DIFERENCIADA DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA TRIBUTÁRIA. PRECEDENTES. 2. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL OBSERVADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM: AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 3. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 528160 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 12.6.2013)
    Por fim, salienta-se que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.8.2013 (Tema 660), assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, como no caso dos autos. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.
    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se de mandado de segurança na origem (art. 25 da Lei 12.016/2009 e Súmula 512/STF).”
    A embargante aponta a existência de omissões no julgado. Alega que:
    “Demonstrou-se no recurso extraordinário a impossibilidade de a alíquota majorada da CSL para 20% ser exigida em relação aos lucros gerados no ano-calendário de 2015, pois a incidência de duas alíquotas distintas em relação ao único resultado impõe um indevido corte no ano-base, o que, via de consequência, segrega a base de cálculo e o fato gerador da contribuição em comento, que são unos e indivisíveis, já que a CSLL anual é, por expressa exigência normativa, a percepção de lucro em relação a todo o período base (fato gerador complexivo). Contudo tal pedido não foi apreciado pela r. decisão monocrática recorrida. 
    (…)
    Outro ponto no qual a r. decisão monocrática foi omissa diz respeito à inaplicabilidade da alíquota de 20% da CSL às receitas dos contratos firmados anteriormente à alteração legislativa, por afronta aos princípios da segurança jurídica e do direito adquirido, matéria esta que foi decidida sob o enfoque constitucional pelo tribunal a quo, ao consignar que “impõe-se rejeitar a alegação da impetrante de que a majoração da alíquota determinada pelas normas impugnadas (MP n° 675 e Lei n° 13.169, de 2015) não pode atingir o lucro oriundo de contratos firmados antes do inicio de vigência da MP n° 675, de 2015, sob pena de afronta à segurança jurídica e ao direito adquirido que “as garantias do contribuinte limitam-se ao plano do fato gerador, não alcançando situações e fatos anteriores ao fato gerador”. ” (eDOC 8, p. 2-3)
    A parte embargada, em contrarrazões, defende a rejeição dos embargos (eDOC 14).
    É o relatório. Decido.
    De acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. No caso, não se constata a existência de qualquer desses vícios.
    Na verdade, observa-se nítido caráter infringente nas alegações recursais, porquanto se busca a revisão da decisão recorrida sob o fundamento de que o decisum embargado teria incorrido em omissão quanto as alegações apresentadas no recurso extraordinário da embargante.
    Todavia, as questões apontadas como não analisadas foram suficientemente apreciadas no seguinte trecho da decisão atacada:
    “Igualmente, no que se refere ao princípio da anterioridade, o STF já assentou que a majoração de alíquota da CSLL por medida provisória e suas reedições não viola a Constituição Federal.
    Sobre o tema, cito alguns precedentes:
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CSLL. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. MP 1.807/1999 E REEDIÇÕES. POSSIBILIDADE. CONTAGEM DO PRAZO NONAGESIMAL A PARTIR DA PRIMEIRA EDIÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que me parece juridicamente correta, é firme no sentido de que é constitucional a majoração da alíquota da CSLL pela MP 1.807/1999 e suas reedições e que a contagem do prazo nonagesimal se dá com a primeira edição da medida provisória. 2. Agravo regimental desprovido. (RE 636.319- AgR, Relator o Ministro Ayres Britto, Segunda Turma, DJ 25.10.2011, grifos nossos).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL. 1. POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA PELA MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.807/99 E SUAS REEDIÇÕES. 2. PRAZO DO ART. 195, § 4°, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: CONTAGEM A PARTIR DA PRIMEIRA EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (RE 588.943-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 18.3.2011).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. 1. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ALÍQUOTA DIFERENCIADA DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA TRIBUTÁRIA. PRECEDENTES. 2. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL OBSERVADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM: AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 3. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 528160 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 12.6.2013)
    Por fim, salienta-se que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.8.2013 (Tema 660), assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, como no caso dos autos.”
    O Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante.
    Nesse sentido, podem ser citados os seguintes julgamentos: RE 959.274-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.05.2018; ARE 1.082.082-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.05.2018 e RE 677.773-AgR-segundo-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.08.2018.
    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de setembro de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente